Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717644-79.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CLEIDE SILVA DA MATA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO MENSALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. CAUÇÃO. PEDIDO DE DISPENSA. ESTADO DE NECESSIDADE COMPROVADO.
1.Hipótese em que a recorrente se revolta contra a decisão do juiz singular que indeferiu o pedido de levantamento do depósito independente de caução, sob o argumento de que a pretensão esbarra no disposto no art. 520, IV do CPC, não se observando quaisquer das hipóteses de dispensa previstas no art. 521 do mesmo Código.
2. No entanto, ao contrário do entendimento do magistrado a quo, não se pode perder de vista, a situação de necessidade (art. 521, II/CPC) da agravante, a qual pode ser observada, não apenas em face da gratuidade de justiça a ela deferida, mas também em razão da matéria trazida à baila, qual seja, o aumento das mensalidades relativas ao plano de saúde, cujo pagamento inviabilizaria a sua permanência no citado plano.
3.Nessa linha de raciocínio, é interessante ilustrar o tema em debate com o entendimento de que o requisito, “demonstrar a situação de necessidade, é análogo àquele que legitima o benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, fará jus à dispensa de caução aquele que não está em condições de prestá-la, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família[1]”.
4.Em vista disto e de todo o contexto fático narrado nestes autos, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porquanto evidenciado que a agravante não tem como prestar a caução, sem causar prejuízo ao seu sustento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tutela de urgência deferida.

[1] Comentários ao novo cpc, Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]Revista dos Tribunais.2015.p. 863.